Tribunal: STF
Processo: HC 187273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 573.416/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, de acordo com a inicial acusatória (Doc. 3, fls. 29-30), 
    […] trazia consigo e guardava, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 16 grandes porções de maconha contendo peso total de 3,750 quilos e 04 grandes porções de cocaína contendo peso total de 3,672 quilos, as quais determinam dependência física e psíquica. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 3, fl. 36):
    HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo Ministro relator (Doc. 4), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 5):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. As instâncias ordinárias concluíram haver indício suficiente de autoria e eventual análise quanto a essa circunstância exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus (RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019; HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019).
    3. Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido na posse de 3,75Kg de maconha e 3,672Kg de cocaína.
    4. Agravo regimental não provido 
     Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca que os indícios de autoria são bastante duvidosos, pois a ação policial neste caso é bastante questionável. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 
    No mais, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    "Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Consta que os policiais militares encontraram 16 grandes porções de maconha, com seus 3750g e quatro outras porções também grandes de cocaína, pesando 3672g. Os milicianos estavam policiando o local dos fatos e viram o preso em atitude suspeita, fugindo pelas palafitas, procedendo o acompanhamento e encontrando-o supostamente fingindo almoçar na casa de uma pessoa que, perguntada, teria negado conhecê-lo. Com a devida vênia à Defensoria Pública, bem se vê que as pessoas envolvidas em prisão em flagrante do tipo da ora apurada, normalmente não se colocam a disposição para testemunhar, temendo por sua segurança. 
    Assim, não há que se falar em necessidade premente de que a referida testemunha tenha sido ouvida, havendo, ao menos neste momento de análise perfunctória dos autos confiar na palavra dos policiais militares. Em que pese as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado. Diante dessas circunstâncias infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante do indiciado foi legítima. IV. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6º, do CPP). No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insu ficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. 
    Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. É evidente que a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão demonstram ser o averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. Além disso, não exerce atividade lícita comprovada, nem trouxe prova de residência fixa, de modo que a chance de fuga é relevante. 
    Embora tecnicamente primário, o averiguado foi preso em flagrante no começo do ano passado por supota prática de tráfico de drogas, ficando preso preventivamente até o mês de julho passado, quando foi solto. Ademais, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. V. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRE DO NASCIMENTO MORAES." 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 
    Conforme consta, o paciente já foi preso em flagrante, em outra ocasião, também pela suposta prática de tráfico de drogas. Ademais, foi surpreendido novamente na posse de grandes porções de entorpecentes, a saber: 3,75Kg de maconha e 3,672Kg de cocaína. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas (3,75 kg de maconha e 3,672 kg de cocaína). 
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente